Tribunal: TJDFT
Processo: 0738119-80.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-02-11

Ementa:
EMENTA. DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SELIC. INAPLICÁVEL. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL DISTINTO. LEI NOVA. IRRETROATIVIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por contra decisão, proferida em cumprimento de sentença, a qual indeferiu a impugnação apresentada pelo executado, em que pleiteou a aplicação de nova forma de atualização dos cálculos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicação da taxa Selic como única indexadora dos juros e correção monetária, nos termos do art. 406 do Código Civil, do Tema 176 da Súmula de Recursos Repetitivos do STJ e, principalmente, da nova Lei n° 14.905 de 28/06/2024. E, consequentemente, requer seja homologada a quantia de fato devida (R$ 142.521,08, para 31/05/2024) ou, (ii) subsidiariamente, seja o feito remetido à Contadoria Judicial para que realize o novo cálculo do valor devido observando os termos da atual redação do art. 406 do Código Civil, conforme a Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação da taxa SELIC como índice de correção monetária e juros de mora em cumprimento de sentença é inaplicável em casos onde a decisão judicial estabeleceu, de forma separada, o termo inicial para correção monetária e para os juros de mora.
4. Considerando que os cálculos foram feitos conforme o título exequendo não há que se falar em reforma da decisão agravada.
IV. DISPOSITIVO E TESE.
5. Agravo improvido. Tese de julgamento: O crédito exigido configura-se como ato jurídico perfeito e já foi confirmado em decisão transitada em julgado, na qual se determinou expressamente a incidência de juros e correção monetária conforme os índices legais vigentes à época do título executivo. A aplicação retroativa de normas legais deve ser interpretada com cautela, sendo válida apenas nos casos em que a nova legislação assim o determine de forma expressa, o que não é o caso da Lei dos Juros Legais (Lei no 14.905/2024).
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 14.905, de 28 de junho de 2024; Lei n° 10.406, de 10 de janeiro de 2002 (Código Civil), art. 406.
Jurisprudência relevante citada: AGI 07157182420238070000, Relator(a): Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 6/11/2023.